Tribunal: TJDFT
Processo: 0750073-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750073-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JJC COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - ME AGRAVADO: ERLEN CAMPOS DE OLIVEIRA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JJC Comércio de Produtos de Beleza Ltda. - ME, contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Brasília, proferida no cumprimento de sentença de no 0726055-45.2018.8.07.0001, ID no 75386277, que indeferiu a inscrição do nome da agravada no cadastro de inadimplentes e a restrição de circulação dos automóveis localizados. 2. A agravante alega, em suma, que a agravada já foi intimada para indicar o paradeiro dos automóveis, mas, em resposta, limitou-se a dizer que não sabia onde estavam. 3. Aduz que desde o início do cumprimento de sentença a agravada vem se esquivando de cumprir a obrigação, evidenciando a sua atitude de não contribuir para celeridade processual. Justifica que a inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes serviria para dar publicidade à dívida e preservar o interesse de terceiros. 4. A restrição do crédito também serviria para minimizar o grau de endividamento do devedor e viabilizar a satisfação da dívida. Diante das diversas diligências realizadas com a finalidade de encontrar ativos e bens em nome da agravada, a medida pleiteada serviria como mais um mecanismo de coação. 5. Defende a razoabilidade no bloqueio de circulação dos automóveis localizados no sistema Renajud, pois facilitaria a apreensão diante das dificuldades em verificar o local em que poderiam ser encontrados para o cumprimento do mandado de penhora e avaliação. 6. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes e deferir o bloqueio de circulação dos automóveis penhorados. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 21582287, págs. 2-3). 8. Relatado, decido. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 10. A penhora dos automóveis localizados no sistema Renajud já foi deferida na decisão de ID no 42595601, págs. 1-2, ocasião em que foi inserida restrição de transferência e a anotação da penhora (ID no 42629210 - 42629403). 11. Após a determinação para que fosse intimada a indicar o paradeiro dos automóveis penhorados, conforme determinado no Agravo de Instrumento de no 0724813-83.2020.8.07.0000, sob pena de multa de 5% sobre o valor atualizado do débito, a agravada informou que os caminhões semi-reboques são utilizados pelo seu companheiro no transporte de cargas (Nordeste e Minas Gerais). 12. Quanto ao automóvel Mini Cooper, declarou que também está na posse do seu companheiro, na cidade de Sorocaba/SP, mas o ofertou para a quitação do débito, desde que o valor fosse considerado o de avaliação da “tabela FIPE” e, remanescendo crédito, este deveria ser pago pela exequente (ID no 77321657). 13. Em resposta, a agravante reiterou o pedido de restrição de circulação dos automóveis e pleiteou a condenação da agravada ao pagamento da multa de 5% sobre o valor atualizado do débito, por não ter contribuído da forma que deveria (ID no 77700266, pág. 4). 14. A decisão de ID no 77786134 ponderou que a manifestação da agravada ocorreu de maneira genérica e deferiu a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo Mini Cooper placa KZN6465, a ser cumprido no endereço declinado. 15. As medidas alternativas que foram autorizadas pelo Código de Processo Civil (art. 139, IV) representam exceções às regras de constrição. Por isso é prudente que sejam utilizadas quando ficar demonstrado que as outras diligências foram frustradas, além da sua eficácia como mecanismo de coação para que o devedor pague a dívida. 16. Diante dessa importante inovação processual, a análise do caso concreto revela que o credor vem diligenciando com o intuito de receber os valores que lhes são devidos, mas não conta com a colaboração da devedora, que apesar de alegar que não sabia onde o veículo penhorado estava (Mini Cooper), o ofertou como pagamento da dívida. 17. Essa conduta indica que a agravada não vem cooperando para a celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional, justificando a adoção das medidas pleiteadas pelo agravante com o intuito de satisfazer o seu crédito. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. Dispositivo 19. Defiro o efeito suspensivo e determino a inclusão do nome da agravada no banco de dados do SERASA/SPC, assim como a inclusão de restrição de circulação dos veículos localizados no sistema RENAJUD, a saber: a) Semirreboque placa KDO2139, Chassi 9AA07072GXC027236, Renavam: 00723949247; b) Semirreboque placa KDO2189, Chassi 9AA07102GXC027235, Renavam: 00723949352; c) Mini Cooper placa KZN6465, Chassi WMWZC5107CWK66544, Renavam 00463656555. 20. Nomeio o douto Juízo da 2a Vara Cível de Brasília para a adoção das medidas necessárias ao cumprimento desta decisão. Comunique-se, encaminhando cópia. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro